Tribunal: TJDFT
Processo: 0015485-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015485-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Publicado o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, revogo o despacho e a decisão de id`s 8913938 e 8913959, esta mantida pelo acórdão de id 8913411, e determino o prosseguimento do feito, tendo em vista que desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Dessa feita, com espeque no art. 6o do NCPC, diante da retomada da marcha processual, antes de remeter os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos já homologados (id 8913903), considerando que, em princípio, os valores devidos ultrapassam o limite individual de 10 (dez) salários-mínimos (Lei Distrital 3.624/05), com o escopo de melhor aclarar a situação processual de dos substituídos processuais, ouçam-se as partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem sobre eventuais pedidos ainda pendentes de apreciação, bem como se permanece hígido algum recurso interposto, indicando, oportunamente, os id ́s das petições e dos atos processuais referidos. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador